Tribunal: STF
Processo: Rcl 76271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, ajuizada pelo Município de Garça/SP, em 11.2.2025, contra decisão do Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no Agravo no Recurso Extraordinário no Recurso Inominado Cível n. 1002898-45.2023.8.26.0201, teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 9.12.2024, o Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Garça/SP no Recurso Inominado Cível n. 1002898-45.2023.8.26.0201 com fundamento no Tema 1.179 da repercussão geral.



    Interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo dele não conheceu por considerar inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em razão de erro grosseiro. Esses os fundamentos da decisão:



    “Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Fundamento e decido. O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC” (e-doc. 15).



    3. Contra essa decisão, o Município de Garça/SP ajuíza a presente reclamação e explica que “o Despacho de fls. 410 dos autos principal, que inadmitiu o Recurso Extraordinário do Município NÃO fez menção a NENHUMA decisão com repercussão geral; ao contrário disso, mencionada decisão citou expressamente o Tema 1.179, o qual NÃO TEM REPERCUSSÃO GERAL” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “não havendo menção alguma a decisão com repercussão geral, o agravo foi interposto escorreitamente, não havendo que se falar em erro de interposição no agravo escolhido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “diante do entendimento sumulado pelo STF por meio da Súmula 727, o magistrado não pode obstaculizar o encaminhamento do agravo de instrumento para o STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “não está em pauta a análise de lei local, já que, em verdade, a matéria aqui debatida está sendo, inclusive, tratada pelo Plenário deste C. STF junto ao RE 1.326.541, Leading case do Tema nº 1.218” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que “a repercussão geral solta aos olhos, pois versa sobre a aplicação da Constituição Federal, em especial de seu inciso XII, do artigo 212-A da Constituição Federal, que determina lei específica para cuidar do Piso Nacional do Magistério” (sic, fl. 18, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida a medida liminar para o fim de suspender o processo 1002898-45.2023.8.26.0201 em trâmite junto ao C. Colégio Recursal – Tribunal de Justiça de São Paulo, para evitar dano patrimonial substancial ao erário municipal” (fl. 27, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a r. decisão monocrática que inadmitiu o Agravo no Recurso Extraordinário, determinando-se a sua remessa à Turma daquele Colégio Recursal para desobstrução do Recurso Extraordinário” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Pede, ainda, “não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, (...) seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o Acórdão do C. Colégio Recursal do TJSP, por estar em desacordo com o entendimento sedimentado por esta Corte, determinando-se o sobrestamento do feito principal em razão do Tema 1.218 deste STF, ou, ainda, julgando procedente e em definitivo esta Reclamação e declarando-se pela improcedência da demanda contida nos autos do processo 1002898-45.2023.8.26.0201” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi monocraticamente exercido pelo Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “Vistos. Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.179 de que ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil” (e-doc. 4).



    8. Na espécie vertente, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não recebido pelo Juiz-Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo por ser incabível (e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    9. De se anotar que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    10. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    11. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora